Tribunal: TJMT
Processo: 1016235-26.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016235-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (APELADO), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
GRÁFICA E EDITORA CENTRO
-
OESTE LTDA

APELADO(S):

FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
E
M
AÇÃO DE
IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
MATÉRIA JORNALÍSTICA – OFENSA À INTIMIDADE E IMAGEM – VEICULAÇÃO DE DETALHES ÍNTIMOS QUANTO À SAÚDE DA VÍTIMA – IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA POR NOME, PROFISSÃO E FOTOGRAFIA – ACRÉSCIMO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS - EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
MAJORADO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECUSO DO AUTOR PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

Com fulcro no art. 187, do Código Civil, c
onfigura abuso
,
no exercício do direito de informação, matéria jornalística que veicula informações inverídicas e vexatórias quanto à intimidade
de dados pessoais da saúde da vítima, identificada na notícia por nome, profissão e imagem
, resultando na responsabilidade civil e direito à indenização por danos morais.
Ponderação, no
caso concreto,
sob a inteligência dos

arts
. 5º, V e X,
da CF/88.

Para
a
fixação do
quantum
relativo aos danos morais
,
o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes, levando-se em conta ainda o caráter punitivo e pedagógico da reparação a ser imposta, razão pela qual deve ser majorado o valor quando este se mostrar inadequado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação,
o primeiro
interposto p
or

GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA
,

e o segundo interposto por
FABRICIO DA SILVA VALDANHA
,
tirado
s
contra sentença (ID nº
204660249
)

proferida pelo Juízo da
Décima
Primeira

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT,
que
nos autos da Ação
de
Indenização por
Danos Morais
, ajuizada por
Fabrício da Silva
Valdanha
, julgou
procedente
o pedido da inicial,
nestes termos:

[...]

Sustenta a parte autora que na data de 4 de março de 2017, a parte requerida publicou a edição n. 9.142, constando a manchete “MAIS UMA PISTOLA TAURUS DISPARA E ACERTA POLICIAL” e, ainda, o seguinte texto:

“Soldado Fabrício
Valdanha
, 24, de Rondonópolis (212 quilômetros ao Sul de Cuiabá), é a oitava vítima de pistolas da Taurus em Mato Grosso. O acidente com
Valdanha
aconteceu na quinta-feira (2). Ontem ele ainda estava hospitalizado e, após cirurgia, recebeu o diagnóstico médico, ‘Perdi um testículo e meio e não vou mais poder ter filho’, lamenta policial, que é casado e ainda não é pai”.

[...]

No entanto, apesar da divulgação das matérias no site não tenham extrapolado o dever de informação, por outro lado, tenho que a distribuição de conteúdo inverídico, sem qualquer comprovação, configurou dano moral ao autor.

A parte requerida não se desincumbiu do ônus do art. 373, do Código de Processo Civil, vez que apesar a afirmação de que o autor forneceu entrevista e afirmou o diagnóstico médico, inexiste nos autos a produção de qualquer prova que corrobore com o alegado, deixando a parte requerida de comprovar o fato constitutivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Em consequência do ocorrido, surgiu o dever de indenizar no tocante ao prejuízo moral, vez que restou demonstrado que a parte requerida agiu de maneira desproporcional ao realizar a veiculação de informação inverídica.

[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Fabrício da Silva
Valdanha
em desfavor de
Gráfica Editora Centro Oeste Ltda
., a fim de:

a) Condenar a parte requerida ao pagamento, de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...]

[Grifo nosso]

Em suas razões recursais
(ID
204660856
)
,

a
apelante
Gráfica e Editora Centro-Oeste Ltda.

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Fundamentos da defesa
não foram apreciados na sentença

Exercício regular do direito de informação
e comunicação
e
l
imitação ao direito à imagem

O apelante
Fabrício da Silva
Valdanha
, por sua vez,
sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos
(ID 2046608
60)
:

Majoração
da condenação indenizatória

Apenas o apelante
Fabrício da Silva
Valdanha
apresentou
contrarrazões
(ID
204660866)
,
rebatendo as alegações d
a
apelante
, Gráfica e Editora Centro-Oeste Ltda.,
e defendendo
o não provimento do recurso.

Recursos

tempestivos
, conforme consulta aos expedientes processuais da Primeira
Instância (
ID nº
12
4878976
), e preparos pagos, nos termos da Certidão de ID nº 204
673656
e Documentos de ID
nº
204660857 e ID 204660858
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GRÁFICA E EDITORA CENTRO
-
OESTE LTDA

APELADO(S):

FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Consoante anteriormente relatado,
a sentença recorrida
condenou a primeira apelante, Gráfica e Editora Centro-Oeste Ltda.,
a pagar a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
)
como indenização por danos morais, decorrentes de matéria jornalística que teria veiculado informação inverídica
e
ofensiva à intimidade, privacidade e imagem
do
senhor Fabricio da Silva
Valdanha
, ora apelado
.

Eis o conteúdo da reportagem jornalística
, estampada na primeira página do jornal impresso
da primeira apelante:

Mais uma pistola Taurus dispara e acerta policial

Soldado Fabrício
Valdanha
, 24, de Rondonópolis (212 quilômetros ao Sul de Cuiabá), é a oitava vítima de pistolas da Taurus em Mato Grosso. O acidente com
Valdanha
aconteceu na quinta-feira (2). Ontem ele ainda estava hospitalizado e, após cirurgia, recebeu o diagnóstico médico, ‘Perdi um testículo e meio e não vou mais poder ter filho’, lamenta policial, que é casado e ainda não é pai.

(ID
204662183
)

Em sequência, passo ao exame das teses suscitadas pela primeira apelante.

1.
Fundamentos da defesa não foram apreciados na sentença

A
apelante sustenta que seus fundamentos não foram apreciados pelo Juízo
a quo
ao proferir a sentença, nem mesmo após a oposição de Embargos de Declaração.

Extrai-se do inconformismo
da
apelante, em sua peça recursal, os seguintes fundamentos que
supostamente
não teriam sido apreciados pela sentença recorrida:

O direito de informação e comunicação foi exercido de maneira regular
, o que não configuraria ato ilícito
.

O
disparo da arma de fogo que atingiu os testículos do requerente é fato público e notório.

A foto
do apelado, em local de trabalho, seria apenas
ilustrativa, sem imputar ao requerente qualquer ato ilícito.

Não ocorreu dano moral ou à imagem.

Há inegável interesse público da população quanto à matéria.

É desnecessária a autorização
do retratado par
a a divulgação de sua imagem para fins de interesse público, científico, educativo ou cultural.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante,
verifica-se que a tese
não merece prosperar.

Isso porque, a
sentença recorrida
conta com fundamentação fática e jurídica
que enfrenta as teses da apelante
, tais como
:
prova
documental; prova testemunhal; depoimentos pessoais das partes
e, inclusive,
os
princípios evidentemente em choque no caso em exame, quais sejam,
o da
liberdade de
informação

o e o d
a proteção à intimidade
,
bem como
quando
ocorreria o exercício regular daquela liberdade e
, por outro lado, seus excessos (ID 204660249).

Por conseguinte,
a tese da
apelante não merece acolhimento.

2.
Exercício regular do direito de informação e comunicação
e l
imitação ao direito à imagem

Segundo a apelante, seu direito de informação e comunicação foi devidamente exercido
,
atraindo o excludente de culpabilidade do
art. 188
, I, segunda parte, do Código Civil brasileiro
(“
exercício regular d
e um direito reconhecido
”)
,
em decorrência dos seguintes fundamentos
(ID 204660856)
:

O fato noticiad
o
seria
verdadeiro
e
teria decorrido
de entrevista do apelado aos jornalistas
.

Não ocorreu
abuso
no exercício do direito de informação ou
ofensa ou
crítica à pessoa do apelado
.

Não ocorreu
invasão à privacidade ou
dano
à
sua imagem
,
honra
,
reputação
ou moral
do apelado
.

A
foto do requerente
em local de trabalho, que consta da notícia, é apenas ilustrativa
e o requerente trabalha em função pública.

A matéria divulgada tem amplo e inegável interesse público
, pois
a
“[...]
população tem o direito de ser informada sobre a segurança das armas de fogo utilizadas pelos policiais. que podem fazer qualquer pessoa da população como vítima
. [...]” (ID
204660856, p.
3).

Os veículos de comunicação não precisam colher a autorização do retratado quando tratam de matéria de interesse público, científico, educativo ou cultural, ao retratar a imagem de alguém que exerce função pública, em local público, de forma ilustrativa.

A apelante não atribuiu prática de conduta ilícita ao apelado.

Os atos praticados pela apelante encontrariam respaldo no
s

art
s
. 5º, IX e XIV
e
220
, da CF/88.

Inexistência de nexo de causalidade ou
dano
.

O apelado, por sua vez, assevera que a apelante não se desincumbiu
do ônus da prova que
lhe impõe o art. 373, II do Código de Processo Civil
, pois não há provas de que o recorrido
concedeu entrevista à recorrente
fornecendo as informações veiculadas
na notícia (ID 204660866)
.

Pois bem.
Consoante ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística
, por não ser absoluta, encontra algumas
limitações ao seu exercício
, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (i) o compromisso ético com a
informação verossímil
; (
ii
) a preservação dos chamados
direitos da personalidade
, entre os quais incluem-se os direitos à
honra
, à
imagem
, à
privacidade
e à
intimidade
;" e (
iii
) a
vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa
. (REsp n. 801.109/DF)
.

No caso em exame, sem razão a apelante, uma vez que há
responsabilidade civil passível de reparação por danos morais, decorrente de publicação de matéria jornalística, quando a notícia extrapola os limites da informação,
o que se evidencia no caso.

Conforme consta dos autos,
a matéria jornalística, que poderia ter
apenas tratado
do interesse público quanto às
supostas
falhas em armas de fogo da marca veiculada na notícia, extrapolou
a liberdade
de informação ao acrescentar
dados pessoais d
o apelado
, com detalhes
íntimos dos danos que o acidente
lhe ocasionou, conforme citado nos fundamentos da sentença recorrida:

“Soldado Fabrício
Valdanha
, 24, de Rondonópolis (212 quilômetros ao Sul de Cuiabá), é a oitava vítima de pistolas da Taurus em Mato Grosso. O acidente com
Valdanha
aconteceu na quinta-feira (2). Ontem ele ainda estava hospitalizado e, após cirurgia, recebeu o diagnóstico médico, ‘Perdi um testículo e meio e não vou mais poder ter filho’, lamenta policial, que é casado e ainda não é pai”.

(ID nº 204660249)

Além disso, conforme asseverado pelo apelado em sua inicial e em todo o processo
,
o recorrido não concedeu entrevista à apelante
, principalmente quanto à informação de que teria perdido um testículo e meio e não poderia mais ser pai (ID 204662
181).

O apelado, inclusive, junta cópias d
e
documentos
médicos e boletim de ocorrência,
datados à época
do acidente, nos quais
não constam a informação de que não poderia mais ter filhos
e, assim, ressalta ser
fato inverídico veiculado
na notícia
(ID 204662181).

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu de
comprovar
sua afirmação, no sentido de que as informações foram extraídas de entrevista concedida pelo
próprio
apelado
, conforme destaco
da contestação da recorrente
:

[...]

O fato é

verdadeiro. Após o fato, ao conceder entrevista aos jornalistas, o requerente

afirmou que provavelmente não poderia mais ter filhos. Esse fato é verdadeiro e

desta forma foi divulgado
. Aplica-se ao caso em
tela o artigo 188, I, do Código

Civil, que dispõe que o exercício regular do direito não configura ato ilícito
.

[...] (ID 2046607
58, p. 2) [Grifo nosso]

Ademais
, não se pode
sustentar o fato do apelado ser servidor público
para respaldar a invasão de sua
privacida
de
quanto
à
situação médica
pessoal
e íntima de seu estado de saúde
, uma vez que os direitos da personalidade,
no caso, não
estão sujeitos à
restrição quanto às questões
da vida íntima
do recorrido
.

Neste sentido, os próprios julgados
apresentados pelo apelante
ressalvam
os
limites ao exercício da liberdade de informação, conforme cito e destaco:

O egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, sobre o direito de informação como limite ao direito à imagem, julgou que “a publicação de fotografia de pessoa que se encontra em via pública, objeto de reportagem sobre blitz realizada pela Polícia Militar
, sem qualquer referência pessoal
, não enseja reparação por
dano
à imagem, uma vez que ausente intuito de denegri-la e não caracterizada sua exploração indevida, com fins lucrativos, sendo despicienda, em tal hipótese, prévia autorização daquela”. (TJMT,
Ap.cível
nº 24.006, Relator Des. José Tadeu Cury, in DJMT 07/12/2000, p.17) (ID 204660856, p. 4)

O egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, ao julgar o tema, assentou: “
Pela perspectiva jurídica civil, que não pode ser confundida com a penal e nem avaliada dentro das restrições da tipologia criminal, pode dizer-se que fatos depressivos da vida estritamente privada do cidadão não devem ser propalados, ainda que verdadeiros
, justamente porque, faltando interesse público, não serviriam a outro propósito que o do escândalo ou desdouro. Mas os da ação pública são do interesse público. O que é público, está e tem de estar, em geral, exposto ao conhecimento público. E aqui os papéis se invertem porque, ainda que compreendam comportamentos reprováveis, são públicos e logo, não
subtraíveis
ao conhecimento geral.” (JTJ - LEX 145/109-110) (ID 204660856, p.7).

Desse modo, no caso em concreto, ao
se fazer a
ponderação dos interesses constitucionais em conflito
, quais sejam,
o direito à liberdade de informação da apelante e o direito à honra, privacidade,
moral, imagem e
dados
do apelado, constata-se que ocorreu abuso do direito da apelante
pelo contexto
d
o acidente noticiado
,
acarretando o dano moral
, presentes o nexo de causalidade e culpa e
atraindo a
aplicação
do
art.
187, do Código Civil Brasileiro
, nestes termos:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

Por conseguinte,
no caso em exame
,
resolve-se
a antinomia aparente entre os citados princípios constitucionais, conferindo
mais peso ao direito à privacidade, à honra, a imagem e à proteção aos dados pessoais do apelado
,
respaldando o direito à reparação pecuniária pelo dano sofrido, conforme estabelecido pela sentença recorrid
a
e nos termos dos seguintes artigos da Constituição Federal de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V -
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

[...]

A
ssim,
o caso em
análise

implica na
responsabilização civil da apelant
e
,
com
o consequente

não provimento
de seu recurso
,
em decorrência do

abuso no exercício da liberdade de informação
por
veiculação de
matéria inverídica
e
contendo

informações íntimas e privadas
quanto ao estado de
saúde
do apelado
, identificado na notícia por
nome
,
profissão
e
fotografia
.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo segundo apelante, Senhor
Fabricio da Silva
Valdanha
.

1.
Majoração da condenação indenizatória

O apelante sustenta que a condenação pecuniária deve ser majorada,
com fulcro no
art. 944 do Código Civil
, pois assevera que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é irrisório, em contraste com a extensão do dano, o perfil financeiro da apelada, a repercussão na esfera pessoal do apelante, o caráter pedagógico da condenação e aspectos secundários que entende por pertinentes.

O recorrente assevera que a matéria, com informações inverídicas, foi estampada na primeira página do jornal impresso da apelante, também com exposição indevida de sua imagem e que, em sequência, a notícia foi veiculada pela internet, por outros veículos de comunicação, inclusive pertencentes ao mesmo grupo empresarial da recorrente (ID 204660860).

Pois bem. No que tange ao pedido de condenação em indenização por danos morais, verifica-se que o ora apelante apresentou o seguinte requerimento, em sua petição inicial
, pleiteando o montante de R$ 50.000,00
:

[...]

IV)-Seja, ao final, a ação julgada inteiramente PROCEDENTE, para o fim de condenar a Empresa-requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS,
no valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, observados o artigo 944 do Código Civil e disposição específica do CPC, abaixo declinada
, cuja quantia deverá ser corrigida com juros e atualização monetária na forma da lei e do entendimento sumulado, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes com observância do artigo 85, § 2º, I a IV do Estatuto Processual Civil.

Dá-se à causa, em perfeita sintonia com o
artigo 292, V, do CPC
e balizamento em precedentes do STJ,
o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

[...]
(ID 204662181) [Grifo nosso]

Como é cediço, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que o
quantum

indenizatório, por
danos morais, deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor.

Nessa ótica, sopesando os
princípios da proporcionalidade e a razoabilidade
e com fulcro no citado art. 944 do Código Civil
, o valor fixado na sentença, em R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se desarrazoado frente às
peculiaridades do caso em análise, sobretudo porque comprovado nos autos que a veiculação das matérias que deram azo ao dano moral trataram de dados pessoais íntimos e referentes à saúde do ora apelante, identificado na notícia por nome, foto e profissão e, ademais, a ora apelada não logrou êxito em comprovar a veracidade do conteúdo da matéria, as quais imputam à fala do autor a afirmação de que o acidente teria resultado em sua esterilidade.

Por essa razão, tanto para reparar o abalo moral, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, necessária a majoração para R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais).

Nesse sentido
, cito dois julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PESSOA JURÍDICA - DIFAMAÇÃO DA HONRA MEDIANTE VEICULAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET -
MAJORAÇAO DO
QUANTUM
- POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
Para fixação do quantum relativo aos danos morais o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes, levando-se em conta ainda o caráter punitivo e pedagógico da reparação a ser imposta, razão pela qual deve ser majorado o valor quando este se mostrar inadequado
.” (TJ-MT - APL: 00089102720118110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – GRUPO EMPRESARIAL QUE ASSUME O VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DAS REPORTAGENS – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO AFETA TERCEIROS – SUCESSÃO COMPROVADA –
DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
MAJORADO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Os efeitos da limitação da responsabilidade civil e penal estabelecida em Contrato Particular de Venda atinge unicamente os ali envolvidos, de modo que não reflete no direito de
terceiro
, como no caso da apelante.

Aliás, a alienação do estabelecimento empresarial implica na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo alienante antes do negócio, de modo que evidenciada a sucessão empresarial por meio do contrato de venda e a existência do débito, é certo que as requeridas devem permanecer no polo passivo da demanda e, por consequência, arcar solidariamente com a condenação imposta na sentença.

Comprovado nos autos que
a veiculação das matérias que deram azo ao dano moral ensejaram
a instauração de procedimento investigatório pelo MPF/MT, sem que as requeridas/apeladas não
lograram
êxito em comprovar a veracidade do conteúdo das matérias, as quais imputam condutas criminosas à autora e empresas do grupo, de rigor a majoração do valor da indenização por dano moral.

(N.U 0012327-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021)

[Grifo nosso]

Diante

d
o exposto
,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
cível interposto por Gráfica e Editora Centro-Oeste Ltda., e conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, interposto por Fabricio da Silva
Valdanha
,
para majorar
a condenação em indenização por
danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

À vista do trabalho adicional do advogado
do autor-apelante, em fase recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada
em 15%,
para
20
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024